Tribunal: STJ
Processo: 5017834-56.2022.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768055 - SC (2024/0372889-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - SC043964A
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - SC049919A
AGRAVADO
: ELIAS SANTOS DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: RULIANA RODRIGUES GONCALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - SC049919A
LUIZ CARLOS FREDERICO DE SOUZA - SC028185
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO (SFH). SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra
decisão que inadmitiu o recurso especial sob o fundamento da
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A parte recorrente,
seguradora, busca afastar os referidos óbices para discutir a
ausência de cobertura securitária para vícios de construção em
imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão
recorrido, ao reconhecer a cobertura do seguro habitacional
obrigatório para vícios de construção, está em consonância com
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a
atrair a incidência da Súmula 83/STJ como óbice ao
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que os vícios estruturais de construção estão
cobertos pelo seguro habitacional obrigatório vinculado ao
Sistema
Financeiro
da
Habitação
(SFH),
sendo
a
responsabilidade da seguradora a regra, excetuados apenas os
vícios decorrentes de atos do próprio segurado ou do desgaste
natural do imóvel.
4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte, incide o óbice da
Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50986035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 67b10344-dee2-4654-bb73-964db4ddfed3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 67b10344-dee2-4654-bb73-964db4ddfed3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768055 - SC (2024/0372889-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - SC043964A
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - SC049919A
AGRAVADO
: ELIAS SANTOS DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: RULIANA RODRIGUES GONCALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - SC049919A
LUIZ CARLOS FREDERICO DE SOUZA - SC028185
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO (SFH). SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra
decisão que inadmitiu o recurso especial sob o fundamento da
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A parte recorrente,
seguradora, busca afastar os referidos óbices para discutir a
ausência de cobertura securitária para vícios de construção em
imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão
recorrido, ao reconhecer a cobertura do seguro habitacional
obrigatório para vícios de construção, está em consonância com
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a
atrair a incidência da Súmula 83/STJ como óbice ao
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que os vícios estruturais de construção estão
cobertos pelo seguro habitacional obrigatório vinculado ao
Sistema
Financeiro
da
Habitação
(SFH),
sendo
a
Documento eletrônico VDA50740515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:41
Código de Controle do Documento: 4b2de8e1-046f-485c-a588-f1d807e7aa17

responsabilidade da seguradora a regra, excetuados apenas os
vícios decorrentes de atos do próprio segurado ou do desgaste
natural do imóvel.
4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte, incide o óbice da
Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, diante da suposta inaplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ no julgamento recorrido que reconheceu a cobertura
securitária nos vícios de construção nos contratos regulados pelo Sistema Financeiro
de Habitação, com seguro obrigatório de responsabilidade da agravante.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, eis que o entendimento fixado na origem é
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Em relação à apontada ofensa aos arts. 757, 759, 760, 765 e 784 do
Código Civil; e 47 do Código de Defesa do Consumidor, o recurso
especial não merece ascender pela alínea "a" do permissivo
constitucional, porque encontra impedimento nos enunciados das
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. A Câmara decidiu a
controvérsia com amparo na jurisprudência da colenda Corte Superior,
Documento eletrônico VDA50740515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:41
Código de Controle do Documento: 4b2de8e1-046f-485c-a588-f1d807e7aa17

concluindo, com amparo nos elementos fático-probatórios constantes
dos autos, pelo dever de indenizar diante da cobertura securitária dos
vícios construtivos. Para ilustrar, destaco trecho do acórdão (evento
30, RELVOTO1):
Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no
sentido de que os vícios estruturais de construção estão cobertos pelo
seguro obrigatório do Sistema Financeiro de Habitação, cujos efeitos
devem se prolongar além da quitação do financiamento.
A propósito:
(...)
Desse modo, "o recurso especial, no caso, encontra óbice nas
Súmulas 7 e 83 do STJ, porquanto, além de o acórdão recorrido estar
em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal
Superior, não há como se revisar a conclusão adotada sem o reexame
de fatos e provas" (STJ, AgInt no AR Esp n. 2.274.298/SP, rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 28-8- 2023). Diante do exposto,
com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, NÃO ADMITO o recurso especial
do evento 41.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No caso em exame, o agravante sustenta sua irresignação
fundamentando no sentido de que não se aplicam os termos da Súmula 7 e 83 do
STJ, posto que busca "a correta aplicação dos dispositivos de lei supramencionados
e das cláusulas contratuais".
Segundo afirma o recorrente, "inexiste qualquer previsão de cobertura
neste sentido na apólice contratada, ademais, os danos patrimoniais supostamente
sofridos não foram em decorrência de atos praticados por esta".
O Tribunal de origem, aplicando entendimento emanado por esta Corte
Superior, decidiu que "os vícios estruturais de construção estão cobertos pelo seguro
obrigatório do Sistema Financeiro de Habitação, cujos efeitos devem se prolongar
além da quitação do financiamento."
A análise dos autos indica que a corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Documento eletrônico VDA50740515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:41
Código de Controle do Documento: 4b2de8e1-046f-485c-a588-f1d807e7aa17

Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO
(SFH)
.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO
NO
IMÓVEL
FINANCIADO.
COBERTURA
SECURITÁRIA. ABRANGÊNCIA. PRECEDENTES .
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2 . A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os vícios
construtivos estão cobertos pela apólice do seguro habitacional
obrigatório, de forma que a exclusão da responsabilidade da
seguradora deve se limitar aos vícios decorrentes de atos praticados
pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural do bem. Nesse
sentido: AgInt no AREsp n. 2.058 .182/PR, rel. Min. Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1 .
21/5/2024
817.965/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/8/2023
; AgInt no AREsp n . 2.057.880/SP, rel. Min . Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, DJe de
.3. Agravo interno não provido.
18/8/2023
(STJ - AgInt no REsp: 1829289 SP 2019/0224302-9, Relator.: Ministro
BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento:
, T1 -
19/08/2024
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
) (grifo nosso)
23/08/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. COBERTURA. VÍCIO DE
CONSTRUÇÃO .
1. De acordo com o atual entendimento da Segunda Seção, no
contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a
exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos
vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso
e desgaste natural e esperado do bem. "Não é compatível com a
garantia de segurança esperada pelo segurado supor que os prejuízos
que se verificam em decorrência de vícios de construção estejam
excluídos da cobertura securitária." ( REsp 1804965/SP, Rel . Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
27/05/2020
).
01/06/2020
Documento eletrônico VDA50740515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:41
Código de Controle do Documento: 4b2de8e1-046f-485c-a588-f1d807e7aa17

2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1859364 SP 2020/0018706-0, Relator.:
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
,
23/11/2021
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
) (grifo
08/02/2022
nosso)

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da Súmula n. 83/STJ exige que o recorrente colacione precedentes deste
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme
a adequada superação dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Ante o exposto,
do agrav
não conheço
o em recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:41
Código de Controle do Documento: 4b2de8e1-046f-485c-a588-f1d807e7aa17

Documento eletrônico VDA50740515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:41
Código de Controle do Documento: 4b2de8e1-046f-485c-a588-f1d807e7aa17

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.768.055 / SC
Número Registro: 2024/0372889-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50178345620228240020
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - SC043964A
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - SC049919A
AGRAVADO
: ELIAS SANTOS DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: RULIANA RODRIGUES GONCALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS FREDERICO DE SOUZA - SC028185
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - SC049919A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:45
Código de Controle do Documento: e6dc5eea-0007-4888-b11c-24213f06f706

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:45
Código de Controle do Documento: e6dc5eea-0007-4888-b11c-24213f06f706